Tribunal: TJES
Processo: 5003147-39.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003147-39.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: LUIZ ORESTE COSTA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

2.
Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso.

3.
Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas
ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em curso
deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

4
.
Caso concreto em que, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Na verdade, estava em curso regular, tendo sido formulado pedido de consulta ao sistema SISBAJUD a fim de localizar e penhorar ativos financeiros do agravado visando a quitação do crédito exequendo, o que fora deferido por meio de decisão no Agravo de Instrumento nº 5003147-39.2022.8.08.0014, proferida em 23 de janeiro de 2024 e a a sentença de extinção, por sua vez, foi proferida em 15 de julho de 2024.

5.
Recurso provido, sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE
COLATINA
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
LUIZ ORESTE COSTA
, em abril de 2022, colimando a perseguição de crédito tributário no montante total de R$ 1.763,53 (mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Devidamente citado, o executado não promoveu o pagamento do débito e nem opôs embargos à execução (certidão id 10569009).

O Município de Colatina informa o parcelamento do débito objeto da presente execução e requer o sobrestamento do feito pelo prazo do acordo extrajudicial (id 10569010), o que fora deferido pelo magistrado singular (id 10569014).

Decorrido o prazo do parcelamento, o Município exequente, ora apelante, informa o descumprimento do acordo e pleiteia a realização de penhora online do valor remanescente devido. Tal pleito restou indeferido (id 10569022).

A referida decisão foi objeto do Agravo de Instrumento nº 5003147-39.2022.8.08.0014, distribuído a minha relatoria, no qual proferi decisão deferindo o efeito ativo e determinando ao juiz singular que “efetue consulta ao sistema SISBAJUD a fim de localizar e penhorar ativos financeiros do agravado visando a quitação do crédito exequendo” (id 10569026) .

Ato contínuo, o magistrado, sem proceder a prévia intimação do município exequente, julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de id. 10569031, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Município de Colatina.

No julgamento do Tema 1.184 de repercussão geral, o Plenário do STF firmou a seguinte tese:
"1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitado a competência constitucional de cada ente federado
. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, para dar tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais. Dispõe o art. 1º:
"
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. §1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00(dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis"
. Mencionam-se as Notas Técnicas 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF,
“segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), e que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento das execuções fiscais”
.

Registre-se que o Tema 1.184, do STF, além de observação obrigatória, tem aplicação imediata.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.262.586/SP, 1ª Turma, j.18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, destacamos)

No caso, o valor do débito ou seu remanescente é inferior a 10 (dez) mil reais.

As diligências para tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis resultaram infrutíferas e a execução se encontra sem movimentação útil há mais de 1 (um) ano, ressaltando-se que “movimentação útil” é aquela que resulta em efetividade processual (citação, bloqueio, penhora etc) e não apenas diligências infrutíferas ou pedidos sem qualquer efeito prático para o deslinde do feito.

Dessa forma, a extinção do feito em respeito ao princípio da eficiência administrativa, e em obediência ao Tema 1.184 do STF, é medida de rigor.

Do exposto, reconheço a falta de interesse processual de agir no presente processo executivo e EXTINGO a presente ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que
(i)
a tese fixada pelo c. STF no julgamento do Tema 1184 não é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento; e
(
i
i)
ainda que fosse, não estão presentes os requisitos para extinção da execução.

Pois bem.

Por ocasião do julgamento do 1.355.208/SC (Tema 1184), o STF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)

não poderão ser ajuizadas
ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em curso
deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, tratando-se de
execução em curso
, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Entretanto, ao que se infere dos autos, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Na verdade, estava em curso regular, tendo sido formulado pedido de consulta ao sistema SISBAJUD a fim de localizar e penhorar ativos financeiros do agravado visando a quitação do crédito exequendo, o que fora deferido por meio de decisão de minha lavra no Agravo de Instrumento nº 5003147-39.2022.8.08.0014.

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução 547/2024 do CNJ, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, com a análise do pedido id 9824241.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, ANULO a sentença recorrida e determino o retorno dos autos para fins de prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.